Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-96.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS. SÚMULA 73 DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. VOTAÇÃO ZERADA DE UMA CANDIDATA E INEXPRESSIVA
DE OUTRA; PRESTAÇÕES DE CONTAS ZERADAS, INEXISTÊNCIA DE ATOS
EFETIVOS DE CAMPANHA; REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PARA OUTRO
CANDIDATO E RELAÇÃO MARITAL DE UMA DAS CANDIDATAS COM OUTRO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 23
29/05/2025, 12:27

CANDIDATO DA MESMA FEDERAÇÃO CONCORRENTE AO MESMO CARGO.
ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS.
DESACOMPANHADAS DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO,
BEM COMO DA PREEXISTÊNCIA DE CAMPANHA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO
CARACTERIZADA, COM APLICAÇÃO, COMO CONSEQUÊNCIAS AUTOMÁTICAS, DE
CASSAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS E
DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS A ELE VINCULADOS, INDEPENDENTEMENTE
DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO, CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DELES E A NULIDADE
DOS VOTOS OBTIDOS PELO PARTIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE APLICAÇÃO DO
ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CARÁTER
PERSONALÍSSIMO. APLICAÇÃO RESTRITA AOS QUE PRATICARAM E ANUÍRAM
COM A CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral (REl) interposto contra sentença que julgou procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024, com a consequente cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda, diplomas, declaração de
inelegibilidade dos investigados e anulação dos votos da agremiação.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, ausência de prova da fraude e da *conscientia
fraudis*, realização de campanha eleitoral pelas candidatas, inexistência de conhecimento
dos fatos pelos demais investigados e doação de recursos da majoritária para os
candidatos a vereador.
3. O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso apenas para afastar a decretação de inelegibilidade de alguns
investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero nas eleições municipais de 2024, tendo em vista a votação inexpressiva, ausência
de mo

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.139
RECURSO ELEITORAL
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0600345-96.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANA ROSA MACIEL
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: APARECIDO CORREIA DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: CLAUDINEI CORREIA DE LIMA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: ELI MASCARENHAS CORREA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: LUCAS RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: ELZA APARECIDA ASSIS
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: RICARDO CORDEIRO MENDES
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: MAURICIO CAFACCIO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: TAINA MACHADO DOLIZIO
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS. SÚMULA 73 DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. VOTAÇÃO ZERADA DE UMA CANDIDATA E INEXPRESSIVA
DE OUTRA; PRESTAÇÕES DE CONTAS ZERADAS, INEXISTÊNCIA DE ATOS
EFETIVOS DE CAMPANHA; REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PARA OUTRO
CANDIDATO E RELAÇÃO MARITAL DE UMA DAS CANDIDATAS COM OUTRO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 23
29/05/2025, 12:27

CANDIDATO DA MESMA FEDERAÇÃO CONCORRENTE AO MESMO CARGO.
ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS.
DESACOMPANHADAS DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO,
BEM COMO DA PREEXISTÊNCIA DE CAMPANHA. FRAUDE À COTA DE GÊNERO
CARACTERIZADA, COM APLICAÇÃO, COMO CONSEQUÊNCIAS AUTOMÁTICAS, DE
CASSAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS E
DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS A ELE VINCULADOS, INDEPENDENTEMENTE
DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO, CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DELES E A NULIDADE
DOS VOTOS OBTIDOS PELO PARTIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE APLICAÇÃO DO
ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CARÁTER
PERSONALÍSSIMO. APLICAÇÃO RESTRITA AOS QUE PRATICARAM E ANUÍRAM
COM A CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral (REl) interposto contra sentença que julgou procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024, com a consequente cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda, diplomas, declaração de
inelegibilidade dos investigados e anulação dos votos da agremiação.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, ausência de prova da fraude e da *conscientia
fraudis*, realização de campanha eleitoral pelas candidatas, inexistência de conhecimento
dos fatos pelos demais investigados e doação de recursos da majoritária para os
candidatos a vereador.
3. O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso apenas para afastar a decretação de inelegibilidade de alguns
investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero nas eleições municipais de 2024, tendo em vista a votação inexpressiva, ausência
de movimentação financeira e efetivos atos de campanha de candidatas; (ii) definir as
consequências da eventual caracterização da fraude, especialmente quanto à cassação
do DRAP, diplomas, declaração de inelegibilidade dos investigados e anulação dos votos
da agremiação; e (iii) aferir a necessidade de comprovação da *conscientia fraudis* dos
investigados para a aplicação das sanções decorrentes da fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. **Da caracterização da fraude:** A votação zerada por uma candidata e inexpressiva
por outra; a apresentação de contas zerada; a ausência de atos efetivos de campanha
das candidatas; a comprovação de propagante exclusivamente ao cargo majoritário e a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
2 of 23
29/05/2025, 12:27

relação marital de uma das candidatas com outro candidato da mesma federação
concorrente ao mesmo cargo indicam a ocorrência de fraude à cota de gênero,
configurando o registro de candidaturas femininas meramente fictícias.
7. A alegação de desistência tácita desacompanhada de prova de situação
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de
campanha eleitoral é insuficiente para justificar a ausência de atos de campanha.
8. **Da irrelevância da *conscientia fraudis*:** O elemento subjetivo consistente no conluio
entre as candidatas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração
da fraude na cota de gênero, sendo desnecessária sua aferição.
9. **Das consequências da fraude:** O reconhecimento da fraude à cota de gênero
implica a cassação do DRAP da legenda, dos diplomas dos candidatos a ele vinculados e
a anulação dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência dos
candidatos.
10. **Da inelegibilidade:** A sanção de inelegibilidade é personalíssima e somente se
aplica àqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, sendo necessária a
comprovação de sua ciência ou participação no ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a decretação de inelegibilidade
dos investigados que não tiveram comprovada sua ciência ou participação no ilícito
eleitoral, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero se caracteriza pela votação
inexpressiva, prestação de contas zerada e ausência de atos de campanha das
candidatas. 2. A *conscientia fraudis* não é requisito essencial para a configuração da
fraude à cota de gênero. 3. A cassação do DRAP, diplomas e anulação dos votos
decorrem da fraude, independentemente da ciência dos candidatos. 4. A inelegibilidade é
personalíssima e exige comprovação de ciência ou participação no ilícito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV; Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17; Res. TSE nº
23.735/2024, arts. 8º e 47-E; Código Eleitoral, arts. 222, 224 e 257, § 2º; Res.-TSE nº
23.677/2021, art. 23, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RESPE nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto; TSE, REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi; TSE, ADI 5617, Rel. Min.
Edson Fachin; TSE, Consulta 060025218/DF, Rel. Min. Rosa Weber; TSE, REspEl nº
0600986-77/RN, rel. Min. Sérgio Banhos; TSE, RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio
Banhos; TSE, AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TSE, AgR-REspEl nº
0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho; TSE, RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL
nº 060142380, Rel. Min. Edson Fachin; TRE/PR, Rel nº060052068, Relª. Desª. Claudia
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
3 of 23
29/05/2025, 12:27

Cristina Cristofani; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº060054419, Desª. Claudia Cristina
Cristofani.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA ROSA MACIEL FRANCO; APARECIDO
CORREIA DA SILVA; CLAUDINEI CORREA DE LIMA; CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS; ELI
MASCARENHAS CORREA; ELZA APARECIDA ASSIS; LUCAS RICARDO DOS
SANTOS; MAURICIO CAFFACIO; RICARDO CORDEIRO MENDES e TAINÁ MACHADO DOLIZIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR (ID 44362684), que
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a configuração de fraude à cota de gênero, para o fim de declarar: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas
dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade de todos os investigados; e c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44260511), os recorrentes alegam, em síntese, que:
a. Cabe ao autor da ação o ônus de provar a existência da fraude, o que aqui não
ocorreu;
b. Quando se fala em fraude, deve esmiuçar a ocorrência da conscientia fraudis (a prova
robusta que fala a jurisprudência) por parte dos investigados, tendo em vista a gravidade da
condenação, contudo, não houve qualquer prova nesse sentido;
c. TAINÁ e ANA ROSA realizaram campanha eleitoral, na proporção, nas condições e na
forma possível;
d. Não teve gasto próprio de campanha destas candidatas, pois que, justamente porque
receberam seu material de campanha, através doações estimadas desses vários instrumentos
publicitários e, também, das prestações de serviço de contabilidade e de assessoria jurídica e
advocacia (DivulgaCand das candidatas);
e. TAINÁ e ANA ROSA realizaram atos de campanha e divulgaram sua candidatura no
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
4 of 23
29/05/2025, 12:27

Município de Mamborê, por meio das redes sociais, WhatsApp, participando de reuniões de partidos e
da coligação da majoritária e também por meio da distribuição pessoal dos santinhos e adesivos que
recebeu do partido e da candidatura majoritária, que estavam na sua prestação de contas como
recursos estimados provenientes do fundo partidário;
f. ANA ROSA passou por diversas situações emergenciais e graves em seu ambiente
familiar, doença, desistindo de sua campanha sem comunicar ao partido e TAINÁ, com uma filha
pequena; também não conseguiu fazer a campanha que desejava;
g. O autor não demonstrou que APARECIDO CORREIA DA SILVA, CLAUDINEI CORREIA
DE LIMA, CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS, ELI MASCARENHAS CORREA, LUCAS RICARDO
DOS SANTOS, ELZA APARECIDA ASSIS, RICARDO CORDEIRO MENDES e MAURICIO CAFACCIO
tinham conhecimento dos fatos alegados na inicial;
h. O único recurso que veio foi por parte da majoritária que repassou para os candidatos a
vereador, igualitariamente, assumindo as despesas de todos os candidatos - santinho, adesivo,
contador e advogado – tais fatos restaram provados na instrução probatória.
Ante todo o exposto, requerem o provimento, para julgar improcedente a AIJE, e,
subsidiariamente, que seja julgado improcedente ação em relação aos APARECIDO CORREIA DA
SILVA, CLAUDINEI CORREIA DE LIMA, CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS, ELI
MASCARENHAS CORREA, LUCAS RICARDO DOS SANTOS, ELZA APARECIDA ASSIS, RICARDO
CORDEIRO MENDES e MAURICIO CAFACCIO, pois não se provou que estes tinham conhecimento
dos fatos alegados na inicial.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões (ID
44362696), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral, apenas para o fim de afastar a decretação de
inelegibilidade dos investigados APARECIDO CORREIA DA SILVA; CLAUDINEI CORREA DE LIMA;
CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS; ELI MASCARENHAS CORREA; MAURICIO CAFFACIO e
RICARDO CORDEIRO MENDES, em razão da inexistência de elementos que comprovem sua ciência
do ilícito (ID 44395791).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não foram arguidas questões preliminares pelas partes
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
5 of 23
29/05/2025, 12:27

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por
fundamento a fraude à cota de gênero.
O § 10, do art. 14 da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser
impugnado ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é
uma das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional
(art. 14, §§ 9º e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e
AIJE. Em diversos julgados, o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso
de poder é gênero e a fraude consiste em uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo constitucional
eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive enganar a Justiça Eleitoral ou
o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos daqueles que seriam possíveis, fosse
regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)
A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para
cada gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.
O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo
“reservará”, demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a
Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1
(um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre desprezada
a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior (Lei nº 9.504/1997,
art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, §
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
6 of 23
29/05/2025, 12:27

3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar
lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número
de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação, com a devida
autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites máximo
e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido
de registro do partido político ou da federação (DRAP), se esta(este), devidamente
intimada(o), não atender às diligências referidas no art. 36 desta Resolução. (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
A ratio do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material
(inclusive dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma
em questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo de
30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator Min.
Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral gratuito, às
candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber, DJE de
15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícios, que visam tão
somente o atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam
burla ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia
entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página
105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
7 of 23
29/05/2025, 12:27

os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral. (Destaquei).
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou
ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e artifícios empregados
com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação,
candidata ou candidato e que possam comprometer a normalidade das eleições e a
legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de legalidade,
mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas
com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em
benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento
da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não
comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na
apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores como a
inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a
revelia e a ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento
finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis),
consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas
eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do
partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação dos votos nominais e de
legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.
No caso, sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em apertada síntese, que,
apesar de a Federação PSDB/CIDANIA ter indicado 10 nomes à candidatura de cargo para vereadores
de Mamborê/PR (com três candidaturas femininas), duas destas candidaturas configuram-se como
fictícias, quais sejam de TAINÁ MACHADO DOLIZIO e ANA ROSA MACIEL FRANCO, por terem obtido
juntas somente um voto, apresentado contas sem qualquer movimentação e não terem realizado
efetivos atos de campanha.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
8 of 23
29/05/2025, 12:27

De outro turno, os investigados, ora recorrentes, aduzem que as candidatas realizaram
suas campanhas apenas com os materiais que receberam em doação da campanha majoritária e que
seu baixo desempenho nas urnas se deveu à desistência tácita de uma das candidatas por motivos de
saúde e a circunstância de que a outra candidata ter conciliado a campanha com o fato de ser mãe de
uma criança pequena.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência
de fraude.
Da votação zerada ou inexpressiva:
ANA ROSA MACIEL FRANCO não obteve nenhum voto e TAINÁ MACHADO
DOLIZIO obteve tão somente um voto, conforme se extrai do sistema de divulgação de resultado do
Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-
nominal;e=619;cargo=13;uf=pr;mu=76732).
Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
Ambas as candidatas questionadas não receberam nenhuma doação financeira durante a
campanha eleitoral, apresentando prestação de contas sem movimentação, conforme é possível
constatar pelo Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (https://
divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024).
Por mais que os recorridos aleguem que houve doação do candidato na majoritária para
todos da coligação, inclusive para as candidatas TAINÁ MACHADO DOLIZIO e ANA ROSA MACIEL
FRANCO, tal circunstância não elide o fato de que essas duas prestações de contas estavam zeradas,
portanto sem qualquer movimentação financeira relevante e padronizadas.
Ademais, bem observou-se na sentença que “os Requeridos não anexaram a devida
prestação de contas aos autos, objetivando rechaçar os argumentos trazidos à exordial. Portanto, não
há falar em sua realização em prol de ambas as Requeridas, corroborando com o entendimento do art.
373, II, do Código de Processo Civil”.
Além disso, em simples consulta ao Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024), denota-se
que alguns dos candidatos da Federação declararam o recebimento de recursos estimáveis da
candidatura majoritária, consistentes em santinhos e perfurados, o que não foi declarado pelas
candidatas em questão. Também é possível constatar que o candidato majoritário declarou doações a
diversos

candidatos

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/
PR/2045202024/160002350173/2024/76732), mas nenhuma doação para as candidatas TAINÁ e ANA
ROSA.
Portanto, resta claro que não havia intenção nem das próprias candidatas e nem da
Federação do investimento para a divulgação dessas candidaturas.
Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
9 of 23
29/05/2025, 12:27

Reconheceu-se na sentença a ausência de efetivos atos de campanha.
O recorrentes alegam que ANA ROSA e TAINÁ realizaram campanha eleitoral, na
proporção, nas condições e na forma possível, por meio das redes sociais, WhatsApp, participando de
reuniões de partidos e da coligação da majoritária e também por meio da distribuição pessoal dos
santinhos e adesivos que receberam do partido e da candidatura majoritária, que estavam na sua
prestação de contas como recursos estimados provenientes do fundo partidário.
Sucede que efetivamente não há qualquer prova nos autos que corrobore tais alegações.
As fotografias de ANA ROSA MACIEL FRANCO e TAINÁ MACHADO DOLIZIO em
convenção, reuniões partidárias e comícios não comprovam a atuação ativa das referidas em sua
própria campanha eleitoral, tratando-se de apenas “coletivas”, ou seja, na companhia de outros
candidatos, não havendo nenhuma indicação de efetivo ato de propaganda eleitoral, sem qualquer
indicativo de uma promoção da própria candidatura, não se constatando sequer o uso de microfone.
Confira-se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
10 of 23
29/05/2025, 12:27

No que tange à fotografia a seguir, o que se infere é a promoção da candidatura do
cargo majoritário, já que todos estão usando o adesivo do candidato a prefeito, não se constatando
nenhuma alusão à candidatura de TAINÁ:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
11 of 23
29/05/2025, 12:27

Nesse ponto, recentemente esta Corte já entendeu que “A ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio, aliada à divulgação exclusiva da candidatura majoritária nos
perfis de redes sociais da candidata e de seus familiares, reforça a tese de candidatura fictícia”
(TRE/PR – Rel nº060052068, Acórdão, Relatora Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 15/04/2025.
Quanto aos supostos santinhos que teriam sido distribuídos, foram apresentadas as
fotografias a seguir:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
12 of 23
29/05/2025, 12:27

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
13 of 23
29/05/2025, 12:27

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
14 of 23
29/05/2025, 12:27

Porém, como bem pontuou o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL na origem, “não há
falar em sua validade probatória, visto que não contém qualquer informação de data que possa garantir
a veracidade de sua emissão e distribuição”.
De fato, não existe nenhum indício de que tais materiais tenham sido tempestivamente
confeccionados e tampouco de sua efetiva distribuição física ou digital. O mesmo se diga em relação
aos vídeos com animações e supostos jingles, já que não se demonstrou campanha por meio de
aplicativos de mensagens ou por redes sociais.
A candidata ANA ROSA MACIEL FRANCO, ouvida em sede de procedimento
preparatório, havia informado “que não fez nenhuma campanha, só foi em umas reuniões, mas não
fez campanha nenhuma. Que não chegou a conversar com outras pessoas. Que não teve gasto
nenhum e não recebeu nada em conta. Sabe que o partido fez santinhos, mas como não estava bem,
não estava participando, não chegou a entregar nenhum santinho. Que não fez nada. Que não lhe
levaram santinho em casa e também não foi buscar”.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
15 of 23
29/05/2025, 12:27

Também diante do Promotor Eleitoral, TAINÁ MACHADO DOLIZIO desconversou sobre a
realização de campanha, alegando que “que não possui vídeos pedindo votos, pois apagou. Que
não tem nenhum vídeo do candidato a prefeito pelo partido pedindo voto em seu favor ou falando sobre
sua candidatura. Que não teve essa oportunidade. Que não gosta de tirar fotos e coisas assim”.
Testemunhas e informantes, em juízo, limitaram-se a confirmar que ANA ROSA e TAINÁ
compareceram em reuniões e encontros do partido, não apontando concretamente qualquer efetivo ato
de campanha por elas promovido.
Por brevidade, reproduz-se a transcrição dos depoimentos realizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL na origem:
JACSON FERNANDES PEREIRA: que foi candidato pelo PODEMOS. Que participou das
convenções dos partidos, até de partidos que não eram seus. Que foi em todas. Do partido
CIDADANIA: estava nas convenções. Que todos estavam presentes e lançaram nomes. Que
tem até foto. Que sobre a Ana Rosa, que ela estava em todas as reuniões e ela se lançou
candidata. Que a Tainá também estava e se lançou. Que acha que perdeu apenas uma; o
resto foi em todas. Que os candidatos falavam no microfone e elas também, pediu foto. Que
não imaginou que ela não era candidata. Que ela pedia voto. Que toda vez que iam na frente,
pediam foto. Que a população tinha vez que ia. Que fazia propaganda ali no microfone. Que
tinha um tempinho de discurso, porque tinha bastante candidato. Que gravou uma vez fora
isso. Que teve 72 votos. Que fora a fala do microfone e essa gravação, fez algumas visitas
para as pessoas que acreditava que votariam no depoente. Que visitou e conversou com
pessoas. Que dentro da família pediu voto e apoio.
RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO: mãe da investigada Ana Rosa. Que sua mãe gosta
bastante de política, tem um sonho de ser vereadora. Que quando ela foi ela teve 70 e poucos
votos. Que ele fez campanha assídua. Que a reclamação dela era que não era apoiada de
forma assídua. Que ela tem essa vontade. Que ela sempre almejou um cargo na política. Ela
entende que se ela fosse vereadora ela poderia ajudar as pessoas, como fazia quando era
enfermeira. Que sua mãe falou com a depoente e familiares da candidatura. Que ela falou
que queria tentar novamente. Que o fato de ela não ter votos, é que assim, ela já tinha
problema de saúde. Que ela faz tratamento. Que hora ela está bem, hora. Que como ela
fez tratamento início do ano, ela deu uma melhorada e isso a motivou a se candidatar.
Que nesse tempo, ela teve uma oscilação. Que a depoente sofreu um acidente em julho,
ela teve um susto. Que daí ela começa a ter uma decaída. Não consegue andar tanto.
Que se não faz aplicação, talvez não faz efeito. Que ela acabou desistindo. Que ela se
sentiu impossibilidade de fazer. Que ela não avisou o partido. Que foi uma falha da
depoente, mas é que estava de atestado e não falou para ela avisar o partido. Que ela tem 60
e poucos anos e não tem interação com a lei. Que como filha deveria ter avisado. Que
havia planejamento para fazer doação para a investigada, que seria disponibilizar um veículo
e uma pessoa para fazer a campanha. Que ela falou que ia gastar, porque tinha sofrido
acidente. Que depois, ela foi informada que não poderia ter cabos eleitorais. Que isso
inviabilizaria a campanha dela. Que em setembro ela começou a ter umas questões de
dor. Que ela faz tratamento para osteoporose. Que ela começou a ter dor na coluna, que
não era algo do começo. Que tomou conhecimento na primeira semana de setembro.
Que ela informou que tinha participado com as reuniões dos partidos. Que ela foi, atuou da
forma dela. Que até ela desistir, ficar impossibilitada. Que as convenções foram próximas à
data eleitoral. (...). Que ela usa WhatsApp, mas ela é bem leiga em questão de internet.
Que são eles que fazem para ela. Que ela não fez nenhum ato de campanha. Que a
intenção era ir nas casas, porque isso é campanha, ela é da antiguidade. Colocar cabos
eleitorais para entrega, para toda essa questão.
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA: que participou de 03 convenções, do CIDADANIA
também. Que Tainá e Ana Rosa estavam em todas as convenções. Que deram nome como
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
16 of 23
29/05/2025, 12:27

candidatas, deram nome e se colocaram à disposição. Que participou de reuniões com
deputados que vieram, lançamento de campanha. Que as duas eram convocadas como
candidatas. Que elas usavam as palavras. Que todos tinham oportunidade de pedir votos.
Que se recorda delas pedindo. Sobre atos de campanha: que nem um dia acompanhou. Que
apenas ficava sabendo quando ocorria quando viam no escritório. Que fica na sua sala, mas
não participou. Sobre campanha eleitoral, que elas fizeram fora, não sabe nada. Que no
escritório tem bancada, que elas chegavam e pediam para deixar santinho. Que falava que
podia deixar. Que não pode responder sobre santinhos, mas alguns optavam por santinhos
cartonados, só com a foto deles, mas a maioria seguiu com o candidato a prefeito e vice. Que
da Ana e Tainá não se lembra, mas mais provável que seja o azul, o comum.
VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA: que foi candidata no último pleito eleitoral pelo PL,
coligado com o CIDADANIA. Que foi em todas as convenções. Que a população estava
presente, foi aberto para ela. Que os candidatos foram aprovados na Convenção. Que a dona
Ana estava, se lançou candidata. Que a Tainá também. Que ambas estavam, inclusive chegou
um momento que Ana falou que iria fazer reunião com o pessoal da igreja, para votos, com as
mulheres. Que era aberto para todo mundo falar, que apenas apresentava o nome. Nem todo
mundo fazia discurso, mas era aberto para todos. Que a Tainá lembra dela usar a palavra. A
dona Ana apenas falou o nome e pediu voto. Que todos foram na rádio. Que o Osni
disponibilizada na casa dela, para todo mundo. Que todos eles tiveram, todos os candidatos,
nenhum ficou sem fazer propaganda na rádio. Que Tainá mandava demais, que estava
poluído de propaganda. Que tinham grupos. Que não sabe se tem prints dos grupos. Porque
esses grupos terminam e daí saem. Que fez vídeos semelhantes, mas seu filho que fez vídeo.
Que tirou fotos sozinhas na campanha. Que não fez santinhos sozinha, mas fez ao lado deles.
Que Tainá viu que era morava em Comunidade, que ela sempre estava ali, porque vão a
campo. Que lembra de conversar com a Dona Ana dizendo que queria fazer reunião com
o pessoal da igreja, mas não sabe se ela chegou a fazer. Que conhece Tainá, mas foi ter
mais convivência durante as reuniões. Que não sabe há quanto tempo ela reside aqui.
Que conhece os parentes. Que os parentes são do marido dela, moram todos perto.
Que não se lembra se o marido dela saiu. Que ali as vezes uma disputa de quem pode
mais.
Para justificar a ausência de comprovação de atos de campanha, os recorrentes alegam
que ANA ROSA passou por diversas situações emergenciais e graves em seu ambiente familiar,
doença, desistindo de sua campanha sem comunicar ao partido e que TAINÁ, com uma filha pequena,
também não conseguiu fazer a campanha que desejava.
No entanto, conforme é assente, "a desistência tácita da candidatura não deve ser apenas
alegada, mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados de
documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as circunstâncias fáticas dos autos,
sob pena de tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para candidaturas" (TSE
- REspEl nº 0600986-77/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023).
Ademais, "configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral já
iniciada a preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos de campanha (...)"
(TSE - RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023), o que não de demonstrou
no caso, já que a mera participação em eventos partidários ou de promoção da candidatura majoritária
não demonstram a existência de efetiva campanha em favor próprio, além de que as motivações de
saúde e familiares para as supostas desistências não foram minimamente demonstradas.
Nesse sentido, essa Corte recentemente assim também se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
17 of 23
29/05/2025, 12:27

PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO
CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-se pelo
lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de viabilizar o
lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do
verbete da Súmula TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência
de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas,
divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico, contudo
a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar
ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19, ou
não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e indícios
que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o consentimento
ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às hipóteses em que há
conluio entre as candidatas fictícias e o partido político, circunstância que
consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação irrisória
(1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de contas com
movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de campanha, bem
como que não houve comprovação das alegadas desistências tácitas, resta configurada
a fraude à cota de gênero.
(...)
(TRE-PR - Recurso Eleitoral nº060054419, Acórdão, Desª. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 28/08/2024)
Outrossim, ainda que a sentença não tenha destacado essa circunstância, foi apontado
desde a inicial que a candidata TAINÁ MACHO DOLIZIO vive maritalmente com o candidato LUCAS
RICARDO DOS SANTOS, o qual concorreu ao cargo de vereador pela mesma federação.
Na petição de defesa, os ora recorrentes manifestaram-se de forma deveras lacônica no
sentido de que “Quanto a alegação de que seu esposo era também candidato não lhe impede de
exercer seu direito de candidata, ademais não há prova nos autos que os mesmos eram casados”.
Ora, caberia à defesa demonstrar a inexistência da alegada relação marital. Ademais,
conforme bem colocado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, é “absolutamente improvável
admitir que, dentro do mesmo seio familiar, duas mesmas pessoas optassem por concorrer ao
mesmo cargo eletivo, disputando entre si votos de parentes e amigos em comum, o que reforça
a conclusão de se tratar de candidaturas fictícias”.
Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na cota de
gênero, já que o registro de duas candidaturas femininas questionadas teria servido apenas para que a
agremiação cumprisse formalmente a cota de gênero.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
18 of 23
29/05/2025, 12:27

É de se destacar que para essa conclusão é irrelevante o fato de não terem sido ouvidos
os recorrentes, não possuindo guarida a alegação dos recorrentes de que “o Ministério Público não
produziu qualquer tipo de prova. Não pediu a oitiva dos recorrentes e nem na fase processual”.
É pacífico que ante “a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o caráter
indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em AIJE" (TSE -
AIJE 0601779-05/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11/3/2021).
Nesse contexto, eventual confissão dos investigados somente serviria para reafirmar as
demais circunstâncias já apontadas pelo investigante.
Não se olvida que a Res. nº 23.608/2019-TSE, atualizada da Res. nº 23.733/2024, prevê,
em seu art. 47-E que “A representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar
depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na contestação ou
intimada(o)sem que seja cominada pena de confissão, compareça de forma voluntária para se
manifestar sobre pontos que entender relevantes para a defesa”.
No presente caso, a defesa não requereu a oitiva dos candidatos e candidatas
investigados, de sorte que não procede a insurgência dos ora recorridos pelo fato de não terem sido
ouvidos.
Quanto à alegação dos recorrentes de que caberia ao autor esmiuçar a ocorrência da
conscientia fraudis por parte dos investigados e que não haveria qualquer prova nesse sentido, cumpre
ressaltar que já consignou a Corte Superior que "o elemento subjetivo consistente no conluio entre as
candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na
cota de gênero" (TSE - AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023),
de modo que é desnecessária a sua aferição.
Não prospera a alegação dos recorrentes no sentido de que não tiveram qualquer
conhecimento, anuência ou participação na fraude, e assim a demanda deveria ser julgada
improcedente.
Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Com efeito, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza
objetiva, em que a cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm
como fim maior não a censura a quem tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos
necessário a resgatar a legitimidade do pleito:
Nesse sentido:
(...)
Assim sendo, anota-se que na quadra dos comportamentos reveladores de abuso de poder o
bem jurídico protegido é, ex vi do art. 14, § 9º, da Constituição da República, a legitimidade
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
19 of 23
29/05/2025, 12:27

das eleições. O propósito das normas que o proscrevem, pois, é assegurar a realização de
eleições cujos resultados possam ser bem aceitos por todos, para o que é necessária a
máxima preservação do núcleo democrático do certame.
Nessa ordem de ideias, a legitimidade eleitoral e o abuso do poder se inter-relacionam numa
lógica manifestamente excludente: no contexto de um dado pleito, a presença de práticas que
comprometam os seus pressupostos axiais acarreta, como resultado, a supressão da sua
capacidade de engendrar mandatos autênticos, como produto do esvaziamento ético do
método de produção do consentimento.
Estando claro que pleitos ilegítimos não podem, jamais, receber a chancela dos órgãos da
Justiça Eleitoral, entende-se, por derivação, que as ações eleitorais que tratam de abuso de
poder não possuem um caráter punitivo, veiculando, pelo contrário, condutas “de aferição
objetiva e impessoal”, uma vez que a retirada do mandato, nesse contexto, surge não como
censura por atos eventualmente praticados, mas como “consectário do comprometimento da
autenticidade do processo, que invalida a eleição” (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito
Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 565).
(...)
(TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 253, Data 04/12/2020, Página 0)
A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de
inelegibilidade. E, em relação a isso, o recurso comporta parcial provimento.
Isso porque a sanção de inelegibilidade é personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso
XIV da Lei nº 64/90:
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos
8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar[.]
Logo, é cristalina a inelegibilidade das duas recorrentes titulares das candidaturas
fictícias ANA ROSA MACIEL e TAINÁ MACHADO DOLIZIO, bem como da presidente da
agremiação, ELZA APARECIDA ASSIS, e do candidato LUCAS RICARDO DOS SANTOS, este por
conviver maritalmente com a recorrida TAINÁ.
Nesse ponto, por sua precisão, reproduz-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Na prova produzida nos autos, demonstrou-se a ciência e participação no ilícito das titulares
das candidaturas fictícias lançadas, as Sras. Ana Rosa Maciel e Tainá Machado Dolizio, do
investigado Lucas Ricardo dos Santos, e da presidente da PSDB-CIDADANIA em Mamborê,
que presidiu os trabalhos de convenção partidária e subscreveu o DRAP da agremiação, a
Sra. Elza Aparecida Assis.
A responsabilidade das candidatas decorre de seu consentimento para que seus nomes
fossem utilizados para preencher o número obrigatório de candidaturas femininas pela
Federação e da inexistência de formalização de renúncia, impedindo que sua falta de
interesse em suas candidaturas fossem apreciadas pelo Juízo Eleitoral a tempo do julgamento
do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários e, consequentemente, o saneamento
tempestivo dos percentuais mínimos de candidaturas de cada gênero.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
20 of 23
29/05/2025, 12:27

Lucas Ricardo dos Santos, conforme apurado pela Promotoria Eleitoral e não
contestado pelos investigados, vive maritalmente com Tainá Machado Dolizio e integrou
a chapa ora sub oculi, de modo que, além de beneficiar-se da fraude perpetrada,
evidentemente, tinha ciência do caráter inverídico da candidatura de sua esposa e da
inexistência de realização de atos de campanha em benefício de Tainá.
A co-investigada Elza Aparecida Assis, na condição de presidente do órgão municipal
da Federação PSDB-CIDADANIA, deixou de promover diligências no sentido de
acompanhar as candidaturas femininas lançadas pela agremiação e de assegurar a
participação efetiva de suas candidatas no pleito eleitoral, deixando de atender, no
plano fático, a mens legis do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97
Entretanto, possuem razão os recorrentes que, em relação aos demais investigados
não foram produzidas provas acerca de sua ciência ou participação no ilícito eleitoral
identificado, sendo que sua mera participação em convenções e reuniões partidárias não autoriza
presumir seu o conhecimento quanto ao caráter fictício das candidaturas de ANA ROSA e TAINÁ.
Nesses termos, o recurso comporta parcial provimento tão somente para que seja
afastada a decretação da inelegibilidade de APARECIDO CORREIA DA SILVA; CLAUDINEI
CORREA DE LIMA; CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS; ELI MASCARENHAS CORREA;
MAURICIO CAFFACIO e RICARDO CORDEIRO MENDES, mantendo-se os demais termos da
sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada, em razão do
reconhecimento da fraude à cota de gênero pelo CIDADANIA nas Eleições Municipais de
Mamborê de 2024.
Por fim, registre-se que com o julgamento do recurso eleitoral cessa a produção do efeito
suspensivo previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, de forma que os votos aos candidatos a
Vereador Federação PSDB-CIDADANIA de Mamborê passam a condição de anulados em caráter
definitivo com a publicação deste acórdão, em consonância com o art. 23, inciso II, da Res.-TSE nº
23.677/2021, eis que não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo a eventuais
Embargos de Declaração.
Logo, com a publicação deste Acórdão, caberá ao juízo da 170ª Zona Eleitoral dar
imediato cumprimento à decisão, procedente à retotalização dos votos, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso
a fim de, tão somente para o fim de afastar a decretação de inelegibilidade dos investigados
APARECIDO CORREIA DA SILVA; CLAUDINEI CORREA DE LIMA; CLAUDINEI KUCHAREK DOS
SANTOS; ELI MASCARENHAS CORREA; MAURICIO CAFFACIO e RICARDO CORDEIRO
MENDES, mantendo-se a sentença em seus demais termos, especialmente para:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
Federação PSDB-CIDADANIA de Mamborê e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, ANA
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
21 of 23
29/05/2025, 12:27

ROSA MACIEL FRANCO; TAINÁ MACHADO DOLIZIO; ELZA APARECIDA ASSIS e LUCAS
RICARDO DOS SANTOS.
c) a nulidade dos votos obtidos Federação PSDB-CIDADANIA de Mamborê, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 170ª
Zona Eleitoral, pelo meio mais célere, a fim de que proceda à retotalização dos votos, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária
Judiciária a assinar todos os expedientes necessários.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600345-96.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ANA ROSA MACIEL, APARECIDO CORREIA DA SILVA, CLAUDINEI CORREIA DE
LIMA, CLAUDINEI KUCHAREK DOS SANTOS, ELI MASCARENHAS CORREA, LUCAS RICARDO DOS
SANTOS, ELZA APARECIDA ASSIS, RICARDO CORDEIRO MENDES, MAURICIO CAFACCIO, TAINA
MACHADO DOLIZIO - Advogado dos RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
27/05/2025 16:57:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44527405
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
22 of 23
29/05/2025, 12:27

25052716570427900000043468952
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
23 of 23
29/05/2025, 12:27